Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702625-69.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA DOS SANTOS BRITO APELADO: HILDOMAR PAIVA DOS SANTOS FILHO DESPACHO INDEFIRO o pedido de ID 42884594, porquanto na modalidade de julgamento virtual não é admitida a realização de sustentação oral, nos termos do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora